Tribunal: TJES
Processo: 5029281-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029281-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COND.ED.GABRIELA
RECORRIDO: ILZETE SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029281-10.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
COND.ED.GABRIELA

RECORRIDO:
ILZETE SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NECESSIDADE DE CITAR O CREDOR FIDUCIÁRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REsp 2.059.278/SC.

RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por COND.ED.GABRIELA em face de ILZETE SANTOS.

Em síntese, o executado alega a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, e requer a conversão em perdas e danos, com cumulação ou não de astreintes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Destarte, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar a execução,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
na forma do art. 51, II da Lei 9099/1995.

Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de execução da sentença no qual o exequente alega que a dívida de condomínio é obrigação
propter rem
, em virtude disso, faz-se necessário a penhora do imóvel com o consequente leilão judicial.

Pois bem, trata-se de tema sem pacificação na jurisprudência, uma vez que há precedentes divergentes na 3ª e 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A Quarta Turma da Corte Cidadã no julgamento do REsp 2.059.278/SC, proferiu entendimento no sentido de admitir a penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária na execução de cotas condominiais, desde que o condomínio exequente promova a citação do banco (credor fiduciário), além do devedor fiduciante.

Ocorre que, mesmo que este Relator se filiasse ao entendimento acima, para o prosseguimento da execução, seria necessário a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda, o que é vedado no microssistema dos Juizados Especiais, por força do art. 10 da lei 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)